Tribunal: TJMT
Processo: 1058329-18.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058329-18.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.420.916/0003-13 (EMBARGANTE), FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 858.195.222-49 (ADVOGADO), PRISCILA LIMA MONTEIRO - CPF: 726.805.712-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADAM HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 906.848.422-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO -

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU O RECURSO DE
APELAÇÃO
– INTEMPESTIVIDADE
– VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
ACÓRDÃO MANTIDO -

EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Interno interposto pelo embargante, para manter a decisão
monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança nº 1058329-18.2019.8.11.0041.

Em suas razões, sustenta que
“
considerando que o v. acórdão restou omisso justamente quanto aos argumentos/fundamentos que justificam a reforma da r. decisão, alternativa não resta à Embargante senão a oposição dos presentes declaratórios a fim de sanar as citadas omissões, porquanto imprescindíveis para o regular deslinde da presente demanda judicial, ou, em caráter subsidiário, com de desígnio de prequestionamento, a fim de que este MM. Juízo se pronuncie expressamente sobre os referidos dispositivos constitucionais e infralegais e, por consequência, seja salvaguardado o direito de eventual acesso às vias recursais excepcionais mediante interposição de recurso especial e/ou extraordinário, conforme súmulas nº. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal”.

Alega ainda que o
“tumulto quanto ao dia da disponibilização e/ou da publicação da r. sentença foi gerado pelo próprio sistema do PJe, não se revelando-se, pois, razoável que a Embargante seja penalizada por tal fato, sob pena de violação aos princípios da boa-fé processual e da colaboração das partes e do juiz”.

Assim, requer a procedência dos embargos
para “reformar o v. acórdão, atestando a tempestividade do recurso de apelação interposto”
, bem como que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 180073674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados
, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.

(...)

§ 5o Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor recurso de Apelação Cível é de quinze dias.

Analisando os autos, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo, conforme certidão de ID 122896062.

Compulsando o andamento do feito originário, verifica-se que, a sentença questionada foi proferida em 10/08/2020 e disponibilizada na quarta-feira, 12/08/2020, DJE/MT,Ed. nº 10795, página 237 - Caderno Judicial da Comarca de Cuiabá-MT.

Em consulta a aba expediente do sistema PJe 1ºGrau, o sistema eletrônico registrou leitura pelo agravante no dia 13/08/2020, sendo assim, o prazo se inicia em 14/08/2020 findando em 03/09/2020 (quinta-feira).

Por sua vez, o presente recurso de Apelação Cível fora interposto em 04/09/2020.

Assim, evidentemente, mostra-se intempestiva a interposição do apelo.

Por corolário lógico, não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023